Tribunal: TJES
Processo: 0017502-80.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017502-80.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
APELADO: GERENTE DE ARRECADACAO TRIBUTARIA e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017502-80.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: THIAGO CERAVOLO LAGUNA - SP182696, LUIZ HENRIQUE DELLIVENNERI MANSSUR - SP176943
APELADO: GERENTE DE ARRECADACAO TRIBUTARIA, SUBGERENTE DA DIVIDA ATIVA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V
OTO

(
Preliminar
ex officio
de inovação recursal
)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Embora haja alegação de ocorrência de vício no julgamento da apelação cível, verifico que o presente recurso sequer ultrapassa o juízo de admissibilidade recursal, uma vez que a tese supostamente omissa não foi veiculada no momento oportuno, configurando-se em inovação recursal. Explico.

O recorrente afirma que o Acórdão de ID 3735178 padece de vício de omissão, uma vez que não tratado a tese quanto à inexistência de lei estadual autorizativa para compensação tributária, conforme previsão do art. 170 do CTN.

Ocorre que em que pese o mérito da apelação cível circundar quanto à aplicabilidade do TEMA 1.093/STF, a recorrente deixou de impugnar a imprescindibilidade de lei autorizativa para compensação tributária, o que configura-se indevida inovação recursal. Senão vejamos, o colendo Superior Tribunal Justiça em julgamento idêntico:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. 1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. A alegação de que o direito à compensação tributária declarado pelo acórdão recorrido depende de lei específica autorizativa configura indevida inovação recursal, porquanto não oportunamente deduzida nas razões do recurso especial.
4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 308956 MG 2013/0063458-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/03/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2018) (grifei)

Assim
,
“[...] na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 'a arguição, somente em sede de Embargos de Declaração, de teses não suscitadas oportunamente, configura indevida inovação recursal, a respeito da qual já se consumou a preclusão.
(AgInt nos EDcl no RMS 45.125⁄SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06⁄04⁄2017, DJe 26⁄04⁄2017).

Registre-se, ainda, que
deixei de intimar o recorrente para falar da preliminar
ex officio
porque não se trata de vício sanável, fato este que não viola o princípio da vedação à decisão surpresa.

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
.
PRELIMINAR EX
OFFICIO
DE INOVAÇÃO RECURSAL. NECESSIDADE DE LEI AUTORIZATIVA PARA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO CONHECIDOS
.

1.
O recorrente afirma que o Acórdão d
e ID 3735178
padece de vício de omissão, uma vez que não tratado a tese
quanto à inexistência de lei estadual autorizativa para compensação tributária, conforme previsão do art. 170 do CTN.
2.

Ocorre que
em que pese
o mérito d
a

apelação cível
circunda
r
quanto
à aplicabilidade do TEMA 1.093/STF, a recorrente deixou de impugnar a imprescindibilidade de lei autorizativa para compensação tributária, o que configura-se indevida inovação recursal.
Precedente STJ.
3.
Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.